Tribunal: TJES
Processo: 5011032-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011032-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIPATEC SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO A 20%. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por CIPATEC SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para acolher em parte a Exceção de Pré-Executividade, a fim de limitar a multa moratória ao patamar de 20% do crédito tributário. Sustenta a embargante existência de contradição e omissão no julgado, notadamente quanto à ausência de reconhecimento da nulidade da CDA e à falta de fixação de honorários advocatícios, diante do acolhimento parcial da exceção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão ao reconhecer excesso na multa moratória e, ainda assim, manter a validade da CDA; (ii) determinar se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios diante do acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a jurisprudência do STJ admite a manutenção da validade da CDA mesmo diante de vícios formais, desde que não haja prejuízo à defesa do executado, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (STJ, REsp 660.623/RS, Rel. Min. Luiz Fux).

4
. A decisão embargada corretamente determinou o decote da multa moratória acima de 20%, sem que isso exigisse a nulidade integral da CDA, uma vez que o excesso identificado não compromete a essência do título executivo.

5.
Assiste razão à embargante quanto à omissão relativa à fixação de honorários advocatícios, uma vez que o acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade gera sucumbência proporcional, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.616.217/SP e AgInt nos EDcl no AREsp 1.492.961/SP).

6
. A omissão justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para determinar a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a limitação da multa moratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes para sanar omissão.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da validade da Certidão de Dívida Ativa é admissível, mesmo diante da exclusão parcial de valores, quando não configurado prejuízo à ampla defesa.

2. O acolhimento parcial de Exceção de Pré-Executividade, com redução do débito exequendo, impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, proporcionalmente ao seu proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §3º, e 1.022, II; CF/1988, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 660.623/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16/5/2005;
STJ, AgInt no REsp 1.616.217/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24/11/2016;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.492.961/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14/12/2020;
TJES, AI 5000693-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04/09/2024;
TJMG, Emb. Decl. 1.0000.24.102137-7/002, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 18/09/2024;
TJSP, AI 2234997-30.2019.8.26.0000, Rel. Marcelo Semer, j. 09/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, exclusivamente para suprir a omissão identificada e determinar a fixação de honorários advocatícios em favor da parte embargante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (consistente no valor que a embargante deixou de dever com a limitação da multa moratória), nos termos do art. 85, §3º do CPC, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CIPATEC SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO
contra acórdão de Id nº 8357425, da lavra do e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
para acolher em parte a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada pela Recorrente, ora embargante tão somente para ordenar que a multa moratória seja limitada a 20% (vinte por cento) do crédito tributário, devendo o excedente ser decotado da CDA objeto da Ação de Execução Fiscal de origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Nas suas razões de Id nº 8518773, em síntese, aduz a parte embargante a existência de vícios de contradição e omissão.

Segundo a embargante, embora o acórdão tenha dado parcial provimento ao recurso para limitar a multa moratória ao patamar de 20%, deixou de reconhecer a nulidade da CDA, mesmo diante de vício que, no seu entender, compromete a validade do lançamento.

Sustenta ainda a existência de omissão, porquanto não houve deliberação quanto à fixação de honorários advocatícios em razão do parcial acolhimento da exceção de pré-executividade, com consequente redução do valor exequendo.

Contrarrazões de Id nº 11838484, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CIPATEC SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO
contra acórdão de Id nº 8357425, da lavra do e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
para acolher em parte a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada pela Recorrente, ora embargante tão somente para ordenar que a multa moratória seja limitada a 20% (vinte por cento) do crédito tributário, devendo o excedente ser decotado da CDA objeto da Ação de Execução Fiscal de origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Nas suas razões de Id nº 8518773, em síntese, aduz a parte embargante a existência de vícios de contradição e omissão.

Segundo a embargante, embora o acórdão tenha dado parcial provimento ao recurso para limitar a multa moratória ao patamar de 20%, deixou de reconhecer a nulidade da CDA, mesmo diante de vício que, no seu entender, compromete a validade do lançamento.

Sustenta ainda a existência de omissão, porquanto não houve deliberação quanto à fixação de honorários advocatícios em razão do parcial acolhimento da exceção de pré-executividade, com consequente redução do valor exequendo.

Contrarrazões de Id nº 11838484, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E ORIGEM DO DÉBITO. INFORMAÇÕES CONSTANTES DA CDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AMPARO LEGAL NA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. LIMITAÇÃO A 20% (VINTE POR CENTO). INCIDÊNCIA SOBRE MULTA PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
“
Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º , § 5º da Lei nº 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. (...) A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. (...) A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. (...) Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça
” (STJ - REsp n. 660.623/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, REPDJ de 05/09/2005, p. 241, DJ de 16/5/2005, p. 252.).

II.
In casu
, nota-se que a própria Recorrente afirmou na Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos de origem que
“trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da empresa Executada, em razão dos créditos tributários e multa relativos ao período de 07/2017 a 03/2019 lançados através do Termo de Inscrição n° 47996/2020, e inscritos em dívida ativa em 05/02/2020, devido ao processo administrativo 349/2019, que consubstanciaram na CDA n° 3095/2021”
.

III.
Na espécie, considerando que tais informações foram extraídas da CDA, as quais, por conseguinte, revelam a origem do débito e a constituição do tributo especificado no referenciado título (ISSQN), inclusive com expressa referência ao Processo Administrativo em que apurado, além da especificação do período da exação, não há se falar em nulidade e tampouco em eventual prejuízo à defesa da Recorrente.

IV.
Quanto à tese de que a CDA amparou-se em Lei revogada para autorizar a incidência de juros de mora, é possível constatar no referido título que a observação de que os “
Juros aplicáveis sobre as receitas inscritas em Dívida Ativa conforme art. 3º da Lei 4165/94, a partir de 01/01/1995 e calculados a partir da data de inscrição do débito em Dívida Ativa com as alterações determinadas pela Lei 4452/97
”.

V.
Quando se examina a referenciada legislação, nota-se que o artigo 3º, da Lei Municipal nº 4165/1994 foi, de fato, revogado pela Lei Municipal nº 4452/1997, a qual, por sua vez, dispõe no seu artigo 3º que “
os tributos devidos ao Município, quando não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da ocorrência do fato gerador até a sua inscrição na Dívida Ativa
”. Por conseguinte, na medida em que a própria CDA fez a ressalva “
com as alterações determinadas pela Lei 4452/97
”, não subsiste qualquer omissão ou ausência de respaldo legal para incidência dos juros de mora.

VI.
Na esteira da valiosa lição do Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, não se pode ignorar que “
no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas:
as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício
. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa”
(STF - Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS)
.

VII. Em relação às multas punitivas, cuja aplicação ocorre na hipótese de descumprimento de uma obrigação principal, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui reiterados julgados assentando a sua inconstitucionalidade quando excederem ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo
(STF - RE 871174 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-09-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015; STF - ARE 1434300 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023).

VIII.

No que concerne às multas isoladas,
que se aplicam em virtude do descumprimento de uma obrigação acessória, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE 640452 (Relator Ministro LUIS ROBERTO BARROSO), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 487), fixou a tese de que
“
a multa isolada, em razão do descumprimento de obrigação acessória, não pode ser superior a 20% (vinte por cento) do valor do tributo devido, quando há obrigação principal subjacente, sob pena de confisco
”, estando o respectivo Acórdão pendente de publicação.

IX.

No que tange às multas moratórias
– objeto do presente recurso –, fez-se possível constatar que a questão acerca da definição do seu percentual máximo em cumprimento do princípio do não-confisco teve a Repercussão Geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, consistindo no Tema 816, que será apreciada quando do julgamento do RE 882461/MG (Relator Ministro DIAS TOFOLLI).

X.
Enquanto não concluído o julgamento do referido paradigma, tem-se por pertinente adotar o percentual prevalecente no âmbito daquela Corte Suprema, no sentido de que não possui efeito confiscatóri
o a multa moratória
no importe de 20% (vinte por cento) do débito tributário (STF - AI 727872 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).

XI.
Na hipótese dos autos, a despeito de a Legislação Municipal prever que “
a inscrição do crédito fiscal na Dívida Ativa sujeita o devedor à multa moratória de 30% (trinta por cento) calculado sobre o valor do crédito não pago no vencimento
” (§ 1º, do artigo 25, da Lei nº 3112/1983), certo é que tal percentual, por ter sido fixado em Diploma Legal anterior à Constituição Federal de 1988, não foi recepcionado pela ordem constitucional vigente quanto ao excedente ao patamar de 20% (vinte por cento) reconhecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal à luz do princípio constitucional do não-confisco. Logo, tal limitação deve ser imposta à CDA de origem.

XII.
Dispensa-se a submissão da matéria à cláusula de reserva de plenário (artigo 97, da Constituição Federal), não só porque se está diante de hipótese de não recepção de norma à luz do novo texto constitucional (STF – AI 669872 AgR, Ministro LUIZ FUX), como também porque o Excelso Supremo Tribunal Federal já analisou matéria constitucional equivalente em outros julgados (artigo 481, parágrafo único, do Código do Processo Civil; e STF – Rcl 19859/PE – Ministro LUIS ROBERTO BARROSO).

XIII.
Não configura
bis in idem
a incidência de multa moratória sobre multa punitiva, porquanto ambas possuem fatos geradores distintos. É que enquanto a última, por decorrer do cometimento de sonegação, passa a integrar o montante do crédito tributário, a primeira incide em virtude da impontualidade no recolhimento deste, cujo atraso sujeita-se à incidência dos encargos dele decorrentes. Precedente.

XIV. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher em parte a Exceção de Pré-Executividade manejada pela Recorrente tão somente para ordenar que a multa moratória seja limitada a 20% (vinte por cento) do crédito tributário, devendo o excedente ser decotado da CDA objeto da Ação de Execução Fiscal de origem.

Revisando-se os autos, verifica-se que a inconformidade manifestada pela embargante diz respeito à alegação de existência de contradição e omissão no julgado. Para fins de clareza e melhor compreensão, impõe-se a análise separada de cada uma dessas hipóteses.

A embargante sustenta, inicialmente, haver

contradição
no julgado ao limitar a multa moratória a 20%, mas sem declarar a nulidade da CDA. No entanto, tal argumento não merece acolhimento.

A jurisprudência pacífica do STJ admite o saneamento de vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA) quando não se verifica prejuízo ao exercício da ampla defesa, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
) — conforme já destacado no próprio acórdão embargado, com citação do REsp 660.623/RS, Rel. Min. Luiz Fux.

Assim,
não há contradição
entre reconhecer excesso e determinar o decote do montante excedente sem anular o título executivo em sua integralidade, como no caso em apreço.

No ponto referente a
omissão,
assiste razão à embargante. Explico.

O acórdão embargado acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reduzir a multa moratória, implicando, portanto, redução parcial do débito exequendo.

Consoante entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 1.616.217 e AgInt nos EDcl no AREsp 1.492.961), a redução parcial da dívida por meio de exceção de pré-executividade atrai a incidência da sucumbência proporcional, com fixação de honorários advocatícios em favor do devedor na medida de seu proveito econômico, vejamos:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de ser cabível a condenação em honorários em exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal.

2. No caso, tendo havido o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, verifica-se a sucumbência recíproca das partes, devendo os honorários advocatícios ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, nos termos do art. 21, caput, do CPC/73, o que deverá ser aferido pelo Juízo da Execução.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1616217/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ.

2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de excesso nos valores executados pela parte credora. Se é inegável o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, mostra-se devida a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

3. Agravo interno a que se nega provimento. - (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.492.961/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020).

Confira-se, ainda, os seguintes precedentes desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de acolhimento da exceção de pré-executividade para reduzir o montante alusivo ao crédito exequendo. Precedente STJ.

2.
Hipótese dos autos na qual o Juízo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade reconhecendo o excesso de execução, de modo que são devidos os honorários advocatícios a incidir sobre o proveito econômico obtido.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 04/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000693-60.2024.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o valor da multa fiscal que excede 100% do tributo devido, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa fiscal superior a 100% do valor do tributo devido e a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do excipiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF/1988, conforme entendimento consolidado pelo STF e precedentes desta Corte.

4. O caso não se amolda à hipótese do Tema 487 do STF (RE 640.452/RO), que trata de multas isoladas decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias sem crédito tributário.

5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para limitar o valor da multa fiscal autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo devido caracteriza efeito confiscatório e deve ser limitada ao montante do tributo. 2.
O arbitramento de honorários advocatícios é cabível em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade para redução ou extinção parcial da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85. (TJES. Data: 20/Feb/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5013512-29.2024.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE APLICAÇÃO EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A multa tributária, ainda que decorrente imposição sancionatória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal. 2. A fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Data: 26/Jun/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5002471-65.2024.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)).

Colaciono, ainda, alguns julgados dos demais Tribunais Pátrios:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO NO QUAL A TURMA JULGADORA, POR MAIORIA DE VOTOS, ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E REDUZIU O VALOR DA MULTA MORATÓRIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE EXISTIU A OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ESTIMAR O SEU VALOR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IMPLICA, NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS AO GANHO DO CONTRIBUINTE.

4. A OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPÕE O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E A DEFINIÇÃO DE SEU PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SUPRIR A OMISSÃO E FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

TESE: A REDUÇÃO PARCIAL DO VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IMPLICA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR NA MEDIDA DE SEU PROVEITO ECONÔMICO.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 85 E 1.022, II.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AGINT NO RESP 1.616.217, REL. MINISTRO SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJE 24/11/2016 E AGINT NOS EDCL NO ARESP 1.492.961, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJE DE 14/12/2020. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.24.102137-7/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2024, publicação da súmula em 23/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Decisão agravada que acolheu a exceção apresentada pela agravante, mas deixou de fixar a verba sucumbencial. Reforma cabível. Arbitramento de honorários advocatícios. Possibilidade. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2234997-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)

Nessa linha de raciocínio,
houve, portanto, omissão no acórdão quanto à análise e fixação da verba honorária, devendo o Município de Vitória, ora embargado, ser condenado ao pagamento
de honorários advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, a ser apurado oportunamente, e, observado, se necessário, o art. 85, § 3º, CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela embargante
CIPATEC SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO
e a eles
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes,
exclusivamente para suprir a omissão identificada e determinar a fixação de honorários advocatícios
em favor da parte embargante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (consistente no valor que a embargante deixou de dever com a limitação da multa moratória), nos termos do art. 85, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar